Tribunal: TJDFT
Processo: 0707974-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL E FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. GUARDA. MELHOR INTERESSE DO MENOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. VIA INADEQUADA.
1. A modificação da guarda somente se justifica como medida excepcional, observando-se o melhor interesse da criança, nos termos dos artigos 1.583 e 1.584 do Código Civil.
2. Evidenciada a ausência de riscos aos menores na manutenção da guarda com a mãe, que já a exercia desde a separação do casal, tal medida deve ser mantida, tendo em vista o princípio do melhor interesse da criança.
3. O pedido de condenação da parte nas penas da litigância de má-fé encontra-se à margem do agravo de instrumento e do agravo interno, porquanto tais recursos encontram-se adstritos às matérias apreciadas nas decisões hostilizadas.
3. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno julgado prejudicado.